Tribunal: TJBA
Processo: 8069007-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069007-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL ANDRADE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE SOUZA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
WILLIAM CARMONA MAYA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME - DE
CISÃO MANTIDA.

1. Entende a jurisprudência já pacificada pelos Tribunais de todo o país que, embora a declaração de pobreza seja suficiente para que a parte se beneficie da assistência judiciária gratuita, cabe ao magistrado analisar as provas produzidas nos autos, a que se referem a suposta pobreza, afastando o benefício se entender que, na hipótese, não está caracterizada a situação alegada.

2. Nesta linha de intelecção, a realidade dos autos não conduz, inequivocamente, à conclusão de que o agravante não reúne condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de familiares, mormente por inexistirem provas concretas da alegada incapacidade.

3. Para a hipótese do presente agravo interno ser declarado improcedente em votação unânime, resta fixada a multa prevista no art. 1.021 do CPC
.

4. Agravo desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069007-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante RAFAEL ANDRADE SOUZA e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .